Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os recorrentes, DAVID DE ABREU SANTOS e MARIA DE JESUS MIRANDA SANTOS, para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601